Tribunal: TJES
Processo: 0004224-13.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0004224-13.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENATO ALVES DE SOUZA

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERN
O.
APELAÇÃO.
DESERÇÃO
.
INADMISSÃO
MANTIDA
.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
In casu
, não foi apresentada declaração de hipossuficiência financeira, igualmente ausente cópia de CTPS ou quaisquer documentos que ilustrem a situação econômica narrada, sendo apenas apresentado andamento processual de feito judicial diverso em que teria sido deferida a gratuidade de justiça.

2. Indeferida a gratuidade de justiça e concedido prazo para recolhimento do preparo recursal, já que o ônus probatório inerente aos artigos 98 e 99 do CPC não restou cumprido pelo interessado, quedou-se silente o recorrente, razão pela qual proferida a decisão monocrática combatida através do presente agravo interno, concluindo pela inadmissão do apelo, a qual não merece reparo.

3.
Agravo
interno

conhecido e
desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004224-13.2019.8.08.0035

AGRAVANTE: RENATO ALVES DE SOUZA

AGRAVADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de agravo interno interposto em razão de decisão monocrática (id nº 7744786) que não conheceu da apelação manejada, eis que deserta.

Em suas razões, apontou-se que “todas petições juntadas neste autos informou que esta agraciado pelo manto da gratuidade da justiça, e mesmo assim esta sendo intimado sequencialmente para apresentar documentos que comprova sua insuficiência financeira, vez que o agravante é desempregado e não tem documentos que comprove isto a não ser a sua CTPS que se encontra a anos sem um contrato de trabalho”, bem como que “não é preciso que a parte comprove sua situação de hipossuficiência para que seja concedido o benefício, bastando apenas sua declaração nesse sentido”.

O compulsar do caderno processual, em meu sentir, não corrobora a pretensão recursal.

Esclareço aos eminentes pares ter sido declinado, ao tempo da interposição do apelo, pedido de gratuidade de justiça pelo ora agravante, então apelante, isso porque quedou-se revel ao longo do trâmite, vindo aos autos apenas após a prolação da sentença.

Tendo assim procedido sequer com lastro em declaração de hipossuficiência financeira, procedeu-se a sua intimação, nos termos do despacho id nº 4310283, em atenção ao artigo 99 do CPC, para em cinco dias acostar documentação que corroborasse seu pleito.

Apresentou, como ato subsequente, a petição id nº 4943813 através da qual disse que “foi agraciado pela AJG pelo MM Juizo de piso, vez que apenas pede a manutenção desta condição, pois no dizer do artigo 99 §7º esta dispensado de comprovar o preparo, portanto requer o prosseguimento do feito”.

Visando subsidiar sua afirmação, acostou informação extraída do sítio eletrônico mantido por esta egrégia Corte referente ao processo nº 0028032-81.2018.8.08.0035 –
diverso do presente
–, em cujo bojo lhe teria sido deferido o benefício em 2018 (id nº 4943830).

A partir disso, em id nº 5815285, indeferi a benesse pleiteada e concedi prazo para recolhimento do preparo recursal, pois concluí que o ônus probatório inerente aos artigos 98 e 99 do CPC não restou cumprido pelo interessado, afinal, “a assistência judiciária gratuita limita-se aos atos de um mesmo processo, não alcançando, entretanto, outras ações próprias e autônomas porventura ajuizadas” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.554.379/SP, publicado em 18/2/2020).

Para que não restem dúvidas, destaco: não foi apresentada declaração de hipossuficiência financeira, igualmente ausente cópia de CTPS ou quaisquer documentos que ilustrem a situação econômica narrada, sendo apenas apresentado andamento processual de feito judicial diverso em que teria sido deferida a gratuidade de justiça.

O recorrente não se manifestou, nem realizou o pagamento devido, a teor da certidão id nº 7591265, razão pela qual proferi a decisão monocrática (id nº 7744786) combatida através do presente agravo interno, concluindo pela inadmissão do apelo, a qual não merece reparo.

Nessa esteira, não vislumbro outro desfecho senão aquele previamente conferido, eis que não superado o panorama de deserção anteriormente delineado, pelo que, sem qualquer delonga,
conheço do agravo in
terno
aviado, negando-lhe, porém, provimento
.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso de agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.